Tribunal: TJDFT
Processo: 0773829-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. RESPONSABILIDADE. BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Foi afetada à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, da controvérsia constitucional relativa à “Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema no 1.153 - RE 1355870 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022). Em que pese a pendência do julgamento do paradigma pelo STF, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira, nas operações de leasing e arrendamento mercantil, figura como responsável solidária pelo pagamento de IPVA, do que decorre a possibilidade de que ela venha a figurar no polo passivo da execução fiscal. (Acórdão 1900487, 0736308-71.2023.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.)
2. O Código Nacional de Trânsito prevê em seu art. 134 que o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de 30 dias, cópia do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades até a data da comunicação.
3. A simples baixa junto ao SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade do credor fiduciário, o qual possui a obrigação de providenciar a baixa junto órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.
4. Recurso conhecido e desprovido.